Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732206-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO COELHO, ILDEU LUZIO, GILMAR MENDES DE SOUSA, JOSINEY VARELA DE ALMEIDA, JUAREZ FERREIRA DE SENA, GLORIA MARIA RAMIRES FERREIRA, HAMILTON BORGES FERREIRA, PEDRO VASCONCELOS PIMENTEL, HELIO DE ALMEIDA ARAUJO, JUSCELIO ALVES DA SILVA, THAISI ALEXANDRE JORGE D E S P A C H O Consoante o teor da certidão de ID 67840866, foi certificado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.000 (Tema 21) da relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas. Todavia, não houve o trânsito em julgado do referido julgamento. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e, oportunamente, retornem-se os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador